Tribunal: TJDFT
Processo: 0003082-54.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO PROCESSADO SOB O RITO DO ARROLAMENTO COMUM. TEMA 1074 DO STJ. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DO ITCMD. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE.
1. O STJ, no REsp no 1896526/DF e no 1895486/DF (Tema 1074), julgados sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN” (REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.).
2. Com efeito, para que haja homologação e lavratura do formal de partilha no procedimento de arrolamento, tanto sumário como comum, é indispensável que haja apenas a prévia quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas. Precedentes.
3. É dizer, inexistindo débitos tributários relativos aos bens do espólio e as suas rendas, com o trânsito em julgado, deve o magistrado expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo, independentemente do pagamento do imposto de transmissão, bastando a intimação da Fazenda Pública para que providencie seu eventual lançamento administrativo.
4. No caso, quando da prolação da sentença recorrida, que decretou a partilha dos bens deixados pelo de cujus e determinou, após o seu trânsito em julgado, a lavratura do formal de partilha e expedição dos alvarás respectivos, bem como a intimação do Fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme disposto na legislação tributária, não existiam débitos tributários vencidos relacionados ao bem partilhado, conforme se depreende da Certidão Positiva de Débitos acostada.
4.1. Conquanto o apelante tenha juntado, supervenientemente, a Certidão Positiva de Débitos relacionada à existência de débitos tributários vencidos concernentes ao IPTU/TLP do imóvel partilhado, verifica-se que o lançamento dos tributos ocorreu apenas em 2022, devendo, pois, a Fazenda Púbica distrital promover a sua cobrança pela via ordinária adequada.
5. Apelação desprovida.